Tribunal: TJMT
Processo: 0016090-60.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016090-60.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERNANI HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 176.245.978-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO CORREA DE SOUZA - CPF: 205.738.208-72 (APELANTE), AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.285/0001-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.044.285/0001-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), HERNANI HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 176.245.978-70 (APELADO), MARIO CORREA DE SOUZA - CPF: 205.738.208-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO
RE 1.140.005/RJ - TEMA 1002 DO STF
– VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Juízo de retratação exercido para readequar
o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0016090-60.2012.8.11.0041 (Código 763502) acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por um dos executados HERNANI HENRIQUE DE SOUZA, para reconhecer a decadência dos créditos executados e extinguir o processo. Além disso, condenou o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria da Pública.

Nas razões recursais, sustenta que não decorreu o prazo decadencial, uma vez que a data da constituição definitiva do crédito não é marco nos casos de decadência.

Alega que “
o prazo de decadência cessa com a mera constituição do crédito tributário, que se dá com a notificação do contribuinte sobre o auto de infração lavrado”.

Sustenta ainda que
“não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 46983468).

A Apelação Cível foi provida em parte (ID 497954483) pelo colegiado, para retificar a sentença apenas no que tange a condenação do apelante ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública
.

Fora interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria e o feito sobrestado em 26/10/2020 com base no Tema nº 1002 do Supremo Tribunal Federal (ID 63057533).

Em 24/08/2023, os autos foram dessobrestados e devolvidos para a verificação de um possível juízo de conformidade (ID 180045158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que HERNANI HENRIQUE DE SOUZA, por meio da Defensoria Pública, apresentou Exceção de Pré-executividade nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0016090-60.2012.8.11.0041 (Código 763502) que foi acolhida, para reconhecer a decadência dos créditos executados e extinguir o processo. Além disso, condenou o Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria da Pública

A sentença foi reformada parcialmente, em sede de Apelação Cível, para
afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Fora interposto Recurso Extraordinário e os autos sobrestados, sendo devolvido a este relator para a verificação de um possível juízo de conformidade.

A controvérsia reside no cabimento ou não de honorários em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra e fixou a seguinte tese no Tema 1002:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).

In casu
, a Defensoria ajuizou a Exceção de Pré-executividade que foi acolhida e o feito extinto com resolução de mérito, fazendo jus ao recebimento da verba honorária.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da análise conjunta dos §§ 2º, 3º, 5º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos no Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o
Resp nº 1711273/DF (2017/0298033-5) por decisão unânime, para
majorar os honorários
sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância
de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“
f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do

ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Além disso, recentemente, no julgamento dos Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação para readequar o acordão ao entendimento fixado pelo STF por meio do julgamento do recurso paradigma RE 1140005 RG (Tema 1.022) e, consequentemente,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023